Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710770-52.2018.8.07.0020 RECORRENTES: SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEíCULOS LTDA e ESTAÇÃO JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: HUDSON WORMS DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A tradição do automóvel e a entrega de procuração com poderes para, dentre outros, assinar termo de transferência de propriedade (DUT), impõem ao adquirente o ônus de arcar com os prejuízos advindos da demora na transferência do bem. 2. A inscrição do alienante na dívida ativa, por débito de IPVA a cargo do adquirente, causa dano moral in re ipsa. As recorrentes apontam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser afastada a multa, porque os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro e 945 do Código Civil, ao argumento de que não deveriam ter sido responsabilizadas pelo ato ilícito danoso, porquanto entendem que o veículo em questão foi transferido de Unidade da Federação e de proprietário em 2015 com o devido pagamento do IPVA/2015. Asseveram que a inscrição na dívida ativa por ausência do mencionado pagamento teria ocorrido de forma equivocada pelo órgão competente (DETRAN/DF). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que orecurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, no sentido de se aferir se os embargos de declaração teriam sido opostos ou não, de forma protelatória, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 134 do CTB e 945 do CC, pois as recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Todavia, no caso, não tem incidência o mencionado entendimento, pois aqui não se discute a obrigação do autor em face do Distrito Federal, mas aquela, de natureza pessoal, havida entre particulares, em que o réu assumiu a responsabilidade de efetuar a transferência do veículo e de responder pelos débitos. Ademais, se o requerido repassar o veículo adquirido junto ao autor a terceiros, sem antes realizar a transferência do automóvel para o seu nome, deve arcar com os prejuízos daí decorrentes” (ID 9140765). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para infirmar a conclusão exposta no aresto guerreado seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027